Tribunal: TJSP
Processo: 0007016-29.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é agravado JOAO VITOR FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0007016-29.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 0008693-54.2017
Agravante: Ministério Público
Agravado: João Vitor Fernandes dos Santos

Voto n. 40155
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público contra r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fl. 63), que homologou o
cálculo de penas, adotando como data-base para a concessão da
subsequente progressão ao regime aberto a do preenchimento dos
requisitos necessários ao regime intermediário (data do requisito objetivo
com certidão de bom comportamento).
Em resumo, sustenta ser inadequada a consideração da
data em que o agravado preencheu o requisito objetivo, pois o subjetivo
restou comprovado posteriormente, quando da realização do exame
criminológico, em 21.02.2020.
Requer
seja
determinada
a
retificação
do
cálculo,
considerando-se como data base para a progressão ao regime aberto a data
da realização do exame criminológico.
Contraminuta (fls. 27/30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Decisão mantida (fl. 32).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento
do recurso (fls. 71/73).
É o relatório.
Muito embora tenhamos o entendimento de que, nos termos
do artigo 112 da LEP, a progressão de regime somente pode ser deferida
quando o sentenciado tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no
regime anterior, atendido, também, o requisito subjetivo, sendo, assim, a
decisão de natureza constitutiva, observando o primado da segurança
jurídica, bem como o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e
coerente, cedemos à contemporânea orientação dos Tribunais Superiores,
no sentido de que a decisão concessiva da progressão de regime é
declaratória, de forma que o marco inicial para a subsequente progressão
será a data em que o sentenciado efetivamente cumprir ambos os requisitos
legais (objetivo e subjetivo), previstos no artigo 112 da Lei n. 7.210/84.
Revendo entendimento anterior, decidiu o Supremo Tribunal
Federal:
"Habeas Corpus. Execução Penal. Progressão de regime. Data-
base. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da
jurisdição decorrente de ato coator consubstanciado em
decisão monocrática proferida pelo relator e não desafiada por
agravo
regimental.
Todavia,
em
casos
de
manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. Na
execução da pena, o marco para a progressão de regime será
a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art.
112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime
tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser aplicada
a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
4
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do
fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida" (STF -
HC n. 115.254, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
de 26.2.2016).
Alinhando-se à nova orientação, o STJ modificou seu
entendimento:
“(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando o posicionamento adotado pela Suprema Corte
no HC n. 115.254, Relator o Ministro Gilmar Mendes, modificou
seu entendimento no sentido de que, nos casos em que houver
excesso de prazo na apreciação do pedido de progressão de
regime prisional, a data inicial para a progressão de regime
deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do
art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva
inserção do reeducando no atual regime” (AgRg no REsp no
1582285/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, DJe 24/08/2016). “Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para restabelecer a decisão do
Juízo das Execuções” (HC no 358.802/RS, Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
18/10/2016, DJe 28/10/2016).
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSEQUENTE
PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE
O REEDUCANDO PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART.
112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SEXTA
TURMA. ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA
QUINTA TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Revisão da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte
Superior, para alinhar-se ao posicionamento do Supremo
Tribunal Federal e da Quinta Turma de modo a fixar, como data-
base para subsequente progressão de regime, aquela em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
5
reeducando preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de
Execução Penal e não aquela em que o Juízo das Execuções
deferiu o benefício. 2. Consoante o recente entendimento do
Supremo Tribunal, a decisão do Juízo das Execuções, que
defere
a
progressão
de
regime
-
reconhecendo
o
preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo da lei (art. 112
da LEP) - é declaratória, e não constitutiva. Embora se espere
celeridade da análise do pedido, é cediço que a providência
jurisdicional, por vezes - como na espécie - demora meses para
ser implementada. 3. Não se pode desconsiderar, em prejuízo
do reeducando, o período em que permaneceu cumprindo pena
enquanto
o
Judiciário
analisava
seu
requerimento
de
progressão. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais” (HC no 369.774/RS, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 07/12/2016).
Recentes julgados deste Tribunal de Justiça apontam na
mesma direção:
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. Termo inicial de contagem de tempo para fins
de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos
requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei n.
7.210/1984, pelo sentenciado, para progredir ao regime atual,
dada a natureza declaratória da decisão, e não de apenas um
deles, como pretende a defesa. Precedentes dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem
como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso Desprovido”
(TJSP
-
Agravo
de
Execução
Penal
n.
0005130-
96.2019.8.26.0521 16a Câmara de Direito Criminal Des.
Camargo Aranha Filho, julgado em 19.08.2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Cálculo para fins de benefícios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
6
utilizou como data-base para nova progressão de regime a data
da sentença concessiva. Sentença concessiva possui natureza
meramente declaratória de direito pré-existente. Elaboração de
novo cálculo adotando como data-base para nova progressão a
data do preenchimento dos requisitos legais pelo sentenciado.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0006257-07.2016.8.26.0026, Relator Desembargador LEME
GARCIA; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 09/05/2017; Data de
registro: 10/05/2017).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Progressão de regime
Decisão concessiva possui natureza meramente declaratória.
Entendimento pacífico no STJ e STF. Termo inicial para nova
progressão deverá ser a data em que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos para tanto, e não a data da r. sentença
concessiva do benefício, tampouco a data do efetivo ingresso
do apenado no sistema atual. Recurso provido” (Agravo de
Execução
Penal
0003568-19.2018.8.26.0026;
Relator
Desembargador RICARDO SALE JÚNIOR; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara do
Júri e das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
30/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019).
O objetivo, portanto, é evitar que o sentenciado seja
prejudicado, cumprindo pena em regime mais gravoso e por período além
do previsto em lei, durante o processamento e apreciação do pedido de
progressão de regime.
Cumpre ressaltar, que o termo inicial para a nova
progressão deverá ser a data em que implementados ambos os requisitos
(objetivo e subjetivo) previstos no artigo 112 da LEP:

“(...) Não é possível estabelecer, como regra geral, a data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
7
implementação do requisito objetivo como data-base para
novas progressões, pois o art. 112 da LEP condiciona a
progressão de regime prisional ao preenchimento tanto do
requisito objetivo quanto ao subjetivo. Somente quando
implementados os dois requisitos é que o apenado fará jus ao
benefício” (STJ HC 358566 2016/0149670-9 21/10/2016
Ministro Félix Fischer).
A verificação deve ser feita caso a caso, tendo em vista a
incidência da cláusula rebus sic stantibus, com possibilidade de alteração
dos pressupostos no tempo e em função do comportamento do próprio
sentenciado, além do resultado de eventual exame criminológico.
Assim, a data-base para a subsequente promoção de
regime deverá ser definida no momento em que preenchido o último
requisito, seja o objetivo ou o subjetivo.
No caso, condenado por crime de roubo, o sentenciado
iniciou a expiação da pena no dia 27.3.2016, em regime fechado. O término
de cumprimento está previsto para o dia 16.3.2024.
Conforme o cálculo de penas, alcançou o requisito objetivo
para promoção ao regime intermediário, contando com bom comportamento
certificado, aos 30.4.2017. Inexistia notícia de falta disciplinar.
A despeito disso, determinou-se a realização de exame
criminológico, cujo resultado, datado de 21.02.2020, restou favorável (fls.
36/44).
João Vitor foi promovido ao regime semiaberto em
13.3.2020 (fl. 51).
Anote-se que, não havendo notícia de ato desabonador da
boa conduta do sentenciado, que se manteve e foi ratificada posteriormente
quando da realização do exame criminológico, e com nova certificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007016-29.2020.8.26.0996 -Voto no
8
favorável, afeiçoa-se inadequada a consideração acerca do requisito
subjetivo somente a partir da feitura do exame.
Tal raciocínio atribui ao sentenciado, que cumpriu os
requisitos legais, o “custoso prejuízo” da demora estatal.
A consideração posterior do requisito subjetivo seria
adequada se houvesse notícia da cessação do bom comportamento ou, por
exemplo, no caso de anterior exame criminológico desfavorável, hipóteses
não verificadas no caso.
Por fim, não há falar em possibilidade de indevida
progressão por saltos, pois o reeducando foi promovido ao regime
intermediário.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso.
Augusto de Siqueira
relator